Tribunal: TJBA
Processo: 0005789-46.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005789-46.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:PROCURADOR MUNICÍPIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA PARCELAS TRABALHISTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO.
SENTENÇA TERMINATIVA POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. REGRA DO ART. 485, § 1º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Assim, impõe-se a anulação da sentença recorrida, fundamentada no 485, inc. III CPC, porquanto não cumprido o estipulado nos parágrafos 1º, quanto à necessária intimação pessoal do autor, para cumprimento de quaisquer diligências necessárias ao deslinde do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 005789-46.2013.805.0248 da Comarca de Serrinha-BA, em que figuram, como apelante
RITA DE CÁSSIA SANTOS DE OLIVEIRA
e apelado, MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer do recurso e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.

Sa
la de Sessões,